Tribunal: TJBA
Processo: 8043616-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043616-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMEN
TA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU SIMBÓLICA. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRUNA ALMEIDA DE OLIVEIRA e KAREN MOREIRA DOS SANTOS contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na origem, em Ação de Obrigação de Fazer. As agravantes alegam que a demora compromete o resultado útil do processo, dada a proximidade da cerimônia de colação de grau, e requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para autorização de participação simbólica na solenidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela recursal para autorizar, de forma simbólica, a participação das agravantes na cerimônia de colação de grau, mesmo sem o cumprimento integral dos requisitos curriculares, diante do adiamento da análise da tutela de urgência requerida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que adia a apreciação de tutela de urgência, em regra, não possui conteúdo decisório que admita impugnação imediata, conforme art. 1.015 do CPC; todavia, excepcionalmente, admite-se o agravo quando houver risco concreto ao resultado útil do processo.

A iminência da cerimônia de colação de grau (agendada para 23/08/2025) configura risco de dano irreparável às agravantes, justificando a concessão da medida liminar pleiteada.

A participação simbólica em colação de grau não possui efeitos jurídicos ou acadêmicos, não implicando concessão de grau nem emissão de diploma, tratando-se de ato meramente social e simbólico.

A negativa imotivada de participação simbólica afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). A jurisprudência reconhece a possibilidade de participação simbólica de estudantes em colações de grau, desde que sem efeitos jurídicos, como medida razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que adia a análise de tutela de urgência pode ser impugnada por agravo de instrumento quando houver risco concreto de perecimento do direito.

A participação simbólica em colação de grau, sem efeitos jurídicos, é possível mesmo antes da integralização do curso, quando pautada no princípio da dignidade da pessoa humana.

A negativa imotivada à participação simbólica em cerimônia de colação de grau configura ato desproporcional e ensejador de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300;

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, AC 0705253-30.2019.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 31.08.2023; TRF-1, REOMS 1006814-75.2022.4.01.4300, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 12.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043616-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRUNA ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador data registrada em sistema
, .